Tribunal: TJMT
Processo: 1011128-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011128-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), FLAVIA GARCIA PIRES - CPF: 959.096.300-59 (AGRAVANTE), GOLDEN LAGHETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 23.585.934/0001-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL FUNDADA EM ARREPENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Flávia Garcia Pires contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência para rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e suspensão de cobranças contratuais, sob alegação de descumprimento das obrigações assumidas pela parte contrária.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o mero arrependimento, sem demonstração de ilicitude ou abusividade nas cláusulas contratuais, constitui motivo suficiente para justificar a rescisão unilateral do contrato de adesão e a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio
pacta sunt servanda
prevalece em contratos de adesão, sendo necessário comprovar vício ou ilicitude para rescindir unilateralmente o contrato.

4. A jurisprudência dominante reafirma que o simples arrependimento, sem evidência de conduta ilícita pela parte adversa, não enseja a rescisão contratual unilateral nem o deferimento de tutela antecipada.

5. Em observância ao art. 300 do CPC/2015, não se verificam elementos probatórios de probabilidade do direito da Agravante ou risco ao resultado útil do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O arrependimento unilateral, desacompanhado de demonstração de ilicitude ou abusividade contratual, não constitui fundamento para rescisão de contrato de adesão, nem autoriza a concessão de tutela de urgência."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CC/2002, arts. 463, 481, 482 e 1.417.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP; TJMG, RAC 10000210173795001.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Flávia Garcia Pires, contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1002245-29.2024.8.11.0006
, ajuizada contra a Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida estão presentes, pois seu direito à rescisão contratual é incontroverso e, portanto, a suspensão das cobranças das parcelas a vencerem, da taxa condominial, bem como a determinação para que a Agravada se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes são medidas impositivas.

Aduz que realizou o negócio jurídico diante de inúmeras promessas feitas pela Recorrida e que nenhuma delas se concretizou, desde que recebera o apartamento. Sendo assim, tem o direito de desistir do contrato, até porque se trata de um contrato de adesão, em que não teve a oportunidade de discutir as cláusulas contratuais.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de id. 214223175.

Apesar de devidamente intimada, a Agravada não apresentou resposta ao recurso, conforme certidão de decurso de prazo de id. 246246650.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Flávia Garcia Pires insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1002245-29.2024.8.11.0006
, ajuizada contra a Golden Laghetto Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Na ocasião, o Juízo Singular indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado, consistente na imediata rescisão do contrato e/ou suspensão das cobranças das parcelas e das taxas condominiais, nos seguintes termos:

“Ressalta-se que os elementos carreados aos autos, até então, não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, de modo que se faz necessária a devida angularização processual para que se tenha segurança no exame da pretensão.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, o princípio denominado pacta sunt servanda é a base do campo contratual e como tal só deve ser relativizado em flagrante abusividade ou vício contratual a cujo respeito, sem não antes privilegiar o contraditório.

Partindo de tal premissa não deve resultar na imediata alteração dos termos e condições contratuais previamente pactuados entre as partes – não sem antes, garantir o contraditório da parte demandada.

Destarte, não verifica-se
probabilidade do direito invocado
para fins de concessão da tutela pleiteada.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do TJMT:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REVISÃO CABÍVEL – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA INDEVIDA - RESP N. 1.578.553/SP – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Admite-se a revisão das cláusulas convencionadas nas relações de consumo, com mitigação do princípio “pacta sunt servanda”, quando verificado o abuso ou a ilegalidade
. As tarifas de registro de contrato são lícitas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.(N.U 1001561-09.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

Ante ao exposto, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o pedido de tutela de urgência deve ser indeferido.

Nestes termos, DECIDO:

INDEFIRO
pedido de tutela de urgência.

RECEBO
a inicial em todos os seus termos.” (Id. 148454987 dos autos de origem. Destaque do original).

Observa-se das alegações e dos documentos apresentados pela Agravante na ação de origem, arrependimento da Recorrente em ter concretizado o negócio jurídico com a Recorrida, pois não há comprovação de plano de qualquer ato ilícito praticado pela Agravada, tampouco ilegalidade constante no contrato, sendo o que permitiria o desfazimento imediato do pacto, conforme requerido pela adquirente.

É cediço que o mero arrependimento não é fundamento suficiente para rescisão unilateral do contrato, conforme entendimento jurisprudencial. Vaja-se:

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO. IMPOSSIBLIDADE.
DANOS MORAIS. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. I. Nos termos dos artigos 481 e 482 do Código Civil, no contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio da coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço, sendo
a compra e venda considerada obrigatória e perfeita, após o acordo das partes quanto ao objeto e preço.

II. Diante da assinatura do contrato particular de compra e venda de bem imóvel pelas partes, sem que nele tenha sido estabelecida qualquer cláusula de arrependimento, o negócio entabulado é considerado obrigatório e perfeito nos termos do estabelecido nos artigos 463 e 1.417, ambos do Código Civil de 2002,
não sendo possível a sua rescisão unilateral por uma das partes, com fundamento em simples arrependimento.

III. A configuração do dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, exige abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não ocorre nas hipóteses em que o prejuízo represente meros aborrecimentos decorrentes das relações contratuais. (TJMG. RAC: 10000210173795001. Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível. Relator: Des. Luiz Artur Hilário. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 19/07/2021). [Sem destaque no original].

De acordo com os fundamentos acima expostos, a antecipação da tutela recursal postulada foi indeferida e pelos mesmos motivos, o recurso deve ser desprovido, já que a decisão agravada encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sendo necessário dilação probatória, oitiva da parte Agravada, análise profunda de toda documentação apresentada pelas partes, para apreciação dos pedidos da Agravante.

Conforme mencionado na decisão liminar, a não concessão da tutela de urgência pelo Juízo singular mostrou-se acertada e, portanto, a manutenção da decisão interlocutória recorrida é o que melhor se adequa ao caso, até porque não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito invocado.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Flávia Garcia Pires.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024